Tribunal: TJES
Processo: 5006087-46.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006087-46.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENATA DA VITORIA FORTUNATO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5006087-46.2023.8.08.0012.

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDA.:
RENATA DA VITORIA FORTUNATO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO QUE JUSTIFICASSE A SUSPENSÃO. DANOS MORAIS FIXADOS ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos, originariamente, de ação de religação de energia c/c indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por

RENATA DA VITORIA FORTUNATO

em face de
EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
Narra a autora, em síntese, que é titular da instalação elétrica nº. 161047624, na qual foi realizado um corte no fornecimento de energia pela ré, em março/2023. Relata que compareceu na agência da ré para obter esclarecimentos, sendo informada que a suspensão era no imóvel do andar de cima à sua residência. Diz que, após análise, identificou-se que a ré não procedeu com a separação do serviço nos imóveis, o que já solicitou, mas não obteve êxito, ficando três dias sem energia devido a este fato. Diante disso, postula o desmembramento do fornecimento de energia entre os imóveis e indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 7060859), a requerida alega que a suspensão do fornecimento de energia decorreu do inadimplemento da autora, cujo serviço foi posteriormente restabelecido por mera liberalidade. Assim, defende que não houve falha na sua prestação de serviço, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Termo de audiência (ID. 7060872), restando infrutífera a conciliação.

Encerrada a instrução processual, a sentença de primeiro grau (ID. 7060873) resolveu a lide da seguinte forma:

Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para determinar a ré que adote as providências necessárias à eliminação da irregularidade reclamada na unidade da autora, individualizando os padrões de energia para os respectivos imóveis, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 6.000,00; e condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data da citação.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 7060874), sustentando que a suspensão ocorreu devido a inadimplência da consumidora, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do dano moral.

A autora, representada pela Defensoria Pública, apresentou suas contrarrazões ao recurso ofertado (ID. 7060883), objetivando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em apreço, entendo pela
manutenção
da sentença guerreada.

Analisando detidamente o conjunto probatório, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, pois como bem ressaltado pelo juízo de piso:

Analisando detidamente os autos, vejo que há duas unidades consumidoras de energia no imóvel onde reside a autora, com padrões de entrada independentes, sendo esta titular da instalação nº. 161047624, ao passo que o sr. Patrick Fortunato Pereira, terceiro ao processo, é titular da instalação nº. 161047623, conforme faturas e gravações de vídeo apresentadas com a exordial.

Além disso, verifico que a ré promoveu a suspensão do serviço de fornecimento de energia em virtude de débitos na instalação nº. 161047623, ou seja, de titularidade do terceiro, embora se impute a autora o inadimplemento, consoante as telas sistêmicas inseridas na peça defensiva.

Desse modo, se revela verossímil as alegações autorais no sentido de que não houve a cisão entre sua unidade, situada no térreo, e a unidade do andar superior, a despeito da existência de padrões de energia independentes, acarretando a suspensão indevida do serviço.

Aliás, no tocante a esta irregularidade, a ré não apresenta qualquer impugnação específica na contestação, motivo pelo qual recai sobre o fato uma presunção de veracidade, na forma do art. 341, caput, do CPC.

De mais a mais, em que pesem tais alegações recursais, cabe destacar que há duas unidades de energia no imóvel onde reside a autora, com padrões de entrada independentes, sendo ela titular da instalação nº. 161047624, ao passo que o sr. Patrick Fortunato Pereira, terceiro no processo, é titular da instalação nº. 161047623, conforme provas acostadas junto à inicial. A Recorrente, por sua vez, promoveu a suspensão do serviço de fornecimento de energia em virtude de débitos na instalação nº. 161047623, ou seja, de titularidade do terceiro.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)